Tribunal: TJES
Processo: 0000038-97.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-97.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEAN CAMILO DE FREITAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO. CULPABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marataízes que condenou os réus como incursos no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. As defesas postularam a absolvição por ausência de provas quanto à propriedade da arma e impossibilidade de reconhecimento de coautoria. A defesa do segundo réu também requereu, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para condenação dos apelantes pela prática de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade de coautoria (porte compartilhado); e (ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena-base fixada para o segundo apelante ao patamar mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime restam comprovadas por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e pelas declarações judiciais dos próprios réus, que, embora conflitantes quanto à propriedade da arma, reconhecem a presença do artefato no veículo e sua posterior dispensa pela janela, indicando que a arma estava acessível a ambos.
A tentativa de fuga do local pela condução do veículo em alta velocidade, desobedecendo ordem policial, demonstra o vínculo de desígnios entre os corréus, sendo legítima a aplicação da tese do porte compartilhado de arma de fogo. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada para o segundo apelante.
IV. DISPOSITIVO
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, arts. 59 e 68.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJCE, ACr 0056536-98.2017.8.06.0064, Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega, j. 16.10.2024; TJCE, ACr 0175344-23.2018.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 25.10.2023; STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2016; STJ, HC 382.173/RJ, Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16.05.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000038-97.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN CAMILO DE FREITAS, CLAYDSON DELFINO BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: LAURO VIANNA CHAVES JUNIOR, ELITON ROQUE FACINI, LARISSA ALMEIDA BRAGA DE OLIVEIRA, DAVID DO NASCIMENTO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
e
GEAN CAMILO DE FREITAS
, inconformados com a sentença prolatada pelo
magistrad
o
da

Vara
Criminal d
a Comarca de Marataízes
(id 11757330).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 11h50min, na Av. Rubens Rangel, Cidade Nova, nesta Comarca, os denunciados
GEAN CAMILO DE FREITAS
e
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
, de forma consciente, traziam consigo, uma pistola calibre .25, com seis munições de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta daquele caderno investigatório que Policiais Militares receberam a informação de que o denunciado
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
, evadido do sistema prisional estava naquele local, em um veículo VW/Gol, cor branca, com uma arma de fogo.

Após localizar o referido automóvel, os Policiais Militares deram ordem de parada, a qual foi desrespeitada pelo denunciado
GEAN CAMILO DE FREITAS
, que, na direção daquele veículo, tentou fugir, levando consigo o demandado
CLAYDSON
.

Registram ainda que o denunciado
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
se aproveitou e tentou se desfazer da arma de fogo acima mencionada, a qual, porém, foi apreendida pelos Policiais Militares. Estes também conseguiram alcançar o veículo automotor em que os denunciados se encontravam e os detiveram, conduzindo-os até a Delegacia de Polícia Civil responsável pelo plantão.

Em sede policial, o denunciado
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
confessou os fatos que lhe foram atribuídos, enquanto o demandado
GEAN CAMILO DE FREITAS
negou possuir conhecimento sobre a aludida arma de fogo.

A autoria delitiva e a materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, pelo auto de apreensão de fls. 12, dentre outros.

Incabível o oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, uma vez que os denunciados respondem a outros processos criminais, conforme certidões de fls. 69 e de fls. 82, razão pela qual a medida em questão não se mostra suficiente para a reprovação ou prevenção do crime.

Assim agindo, os denunciados
GEAN CAMILO DE FREITAS
e
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
encontram-se incurso no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
e
GEAN CAMILO DE FREITAS
nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, fixando para o primeiro à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, e para o segundo, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento em regime aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa de
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
pleiteia a sua absolvição, sob a alegação de ausência de
“
[...]
provas cabais a quem pertencia a propriedade da arma de fogo apreendida
[...]
”, bem como, de impossibilidade de aplicação do precedente
do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de coautoria do crime de uso de arma de fogo.

Já a defesa de
GEAN CAMILO DE FREITAS
, também postula a sua absolvição, sob
os fundamentos de ausência de prova capaz de confirmar a propriedade da arma, bem como de
unidade de desígnios para a prática do crime porte de arma de fogo de uso permitido. Alternativamente,
almeja o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

P
ois bem.
Dem
onstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A
cerca do pleito absolutório formulado
,
registro que ambos
os recorrentes
não questionam a materialidade do crime descrito no artigo 14, da lei nº 10.826/2003, eis que as pretensões defensivas apenas se referem a suposta ausência de prova capaz de evidenciar quem seria o verdadeiro proprietá
rio a arma apreendida,
e a impossibilidade de reconhecimento
de coautoria
.

Inicialmente
, destaco que
GEAN CAMILO DE FREITAS
,
nas duas oportunidades que fora ouvido (
fl. 16 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 11757320, e
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 11757327
), negou qualquer envolvimento com o armamento apreendido na ocasião,
vindo a afirmar que
ele
seria de
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
.

Já
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
, perante a autoridade policial
(
fl. 1
8
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 11757320
),
afirmou que teria achado a arma perto da praia, e que ao perceber a abordagem policial, dispensou a mesma pela janela do veículo.

Contudo, em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 11757327
),
retificou suas declarações, vindo a afirmar que teria mentido na fase inquisitorial a pedido de
GEAN CAMILO DE FREITAS
.
Na referida oportunidade afirmou que a arma seria de
GEAN
,
e que ele, ao perceber que seria abordado pela polícia militar, entregou-lhe a arma que carregava, e ordenou que dispensasse a mesma.

Por ser oportuno, procedo a transcrição
da degravação procedida pelo magistrado sentenciante:

“
(...) QUE o interrogatório se evadiu do sistema prisional pois tem dois filhos recém nascidos gêmeos e um filho adolescente; QUE o interrogado não sabia que o acusado Gean estava portando arma de fogo; QUE o interrogado sabia que o acusado Gean tinha uma arma, mas não sabia sobre o porte de arma, pois o acusado Gean estava com o filho pequeno, esposa e sogra dentro do veículo; QUE quando o acusado Gean viu a viatura, acelerou o carro e jogou a arma de fogo no colo do interrogado e lhe mandou jogar fora, momento em que o interrogado arremessou a arma de fogo pela janela do veículo; QUE o acusado Gean disse ao interrogado que era para assumir a propriedade da arma de fogo, pois o ajudaria a realizar o registro civil dos gêmeos e lhe daria assistência na cadeia; QUE em razão desses fatos, em sede administrativa, o interrogado assumiu a propriedade da arma de fogo; QUE até hoje, o acusado Gean não lhe ajudou em relação ao registro civil dos filhos e em relação a mais nada; QUE a arma de fogo não é do interrogado, mas do acusado Gean; QUE a arma de fogo estava com o acusado Gean; QUE o interrogado sabia que o acusado Gean tinha essa arma de fogo; QUE o interrogado não sabia que o acusado Gean portava a arma de fogo, pois estava com a família no carro; QUE se soubesse que o acusado Gean estava com a arma de fogo não iria no carro, visto que essa situação lhe prejudicaria mais ainda; QUE estava preso pela prática do crime de roubo; QUE o interrogado foi preso por descumprir as condições do horário estabelecido na decisão que deferiu o livramento condicional, pois retornou do trabalho após o horário determinado judicialmente; QUE é verdade a alegação de que o acusado Gean compraria uma geladeira; QUE o interrogado não pediu carona ao acusado Gean; QUE o acusado Gean tentaria comprar a geladeira no nome do interrogado; QUE o interrogado estava trabalhando em um depósito; QUE não sabe dizer porque o acusado Gean tinha essa arma de fogo; QUE ficou evadido do sistema prisional por apenas 12 (doze) dias, e por essa razão não teria dinheiro para comprar uma arma de fogo; QUE o interrogado confessa que já fez coisa errada, mas há dois anos, desde que saiu da cadeia, o interrogado somente estava trabalhando; QUE quanto à arma de fogo, o interrogado é inocente (...)”.

Importante registrar
que
os Policiais Militares
W
allace
L
enin da Rosa Pereira
e S
ilas Garcia da Fonseca, tanto na fase inquisitorial
(
fl
s
. 1
1 e 12
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 11757320
)
, quanto em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 11757327
)
,
afirmaram que
GEAN CAMILO DE FREITAS
desobedeceu a ordem de parada,
e que
posteriormente, visualizaram
o
réu
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
dispensando
um
a arma de fogo
pela janela do veículo.

Sendo assim,
apesar de
exist
irem
duas versões sobre a
propriedade
da arma de fogo apreendida,

uma apresentada por
GEAN CAMILO DE FREITAS
, e outra por
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
,
e que ambos tentam se desvincular da propriedade dela,
ao imputar a posse inaugural ao outro,
certo é que o armamento estava no interior do veículo,
e que, momento
s antes
da abordagem policial,
o motorista não obedeceu a ordem de parada, vindo a acelerar o veículo com o intuito de fugir do local e, em seguida, o carona
dispens
ou uma arma pela janela,
situação suficiente para demonstrar
que
o artefato
bélico
esta
ria
disponível
a
qualquer um dos indivíduos
e, c
onsequentemente, que
o porte era compartilhado.

Por ser oportuno, colaciono
o
s
seguinte
s

aresto
s

em situaç
ões
semelhante
s
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA DE FOGO APREENDIDA. COAUTORIA EVIDENCIADA. DISPONIBILIDADE DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas razões, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência de provas. 2. No caso, considerando que a pena definitiva em desfavor do apelante foi superior a 02 (dois) anos, o lapso temporal a ser observado é de 08 (oito) anos, conforme previsão do art. 109, inciso IV, do Código Penal. 3. O prazo previsto em Lei não restou superado, vez que entre o recebimento da denúncia (05/06/2017 - fl. 69), e a publicação da sentença (01/12/2023 fl. 240) passou cerca de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses. 4.
Da acusação formulada, consta a apreensão de 01 (uma) pistola, marca taurus, calibre 380, municiada. Portanto, é incontroverso que foi apreendida uma arma de fogo em desacordo com a disposição legal. Contudo, o apelante diz que o artefato não era de sua propriedade, sendo-lhe atribuída apenas a conduta de arremessa-lo para fora do veículo. 5. Diversamente do que sustenta o apelo, quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 ser de mão própria e não admitir concurso de agente, sabe-se que é plenamente cabível o porte compartilhado de arma de fogo nas hipóteses em que há a unidade de desígnios. 6. A narrativa apresentada no caso demonstra que a pistola foi apreendida no interior de um veículo, no qual se encontrava o apelante (passageiro) e, embora tenha sido admitida pelo corréu (motorista) sua propriedade, entende-se que o artefato estava disponível qualquer um dos indivíduos, evidenciado o porte compartilhado da arma de fogo. Acrescentando-se que o apelante teve acesso à pistola, inclusive, a arremessou para fora do carro. 7. Diante de toda a dinâmica dos fatos exposta e da análise do acervo probatório reunido, não há como admitir a absolvição do apelante, vez que inexiste dúvida quanto à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJCE; ACr 0056536-98.2017.8.06.0064; Caucaia; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Sílvia Soares de Sá Nóbrega; DJCE 16/10/2024; Pág. 261).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA (ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA RELATIVA AO CRIME DE TRÂNSITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO DELITO INSERTO NO ART. 311 DO CTB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO LASTREADA EM AMPLO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PORTE COMPARTILHADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CORRÉUS. DOSIMETRIA PENAL. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O apelante postula sua absolvição, sob o argumento de que quem portava a arma era o corréu alessandro de Souza Ferreira e que, em relação ao delito de trânsito, apenas desviou de um bloqueio. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada. 2. Em relação ao crime de trânsito, verifica-se a existência de matéria de ordem pública, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se sua declaração de ofício, nos termos do art. 61 do código de processo penal, com a consequente extinção da punibilidade da agente. 3. No caso em testilha, o apelante restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 311 do CTB, de forma que, considerando a pena in concreto, a prescrição dar-se-ia após o transcurso de 03 (três) anos, conforme a previsão do art. 109, VI, do Código Penal. 4. O prazo prescricional começou a ser contado na data do fato, 31/10/2018, tendo havido uma primeira interrupção da prescrição com o recebimento da denúncia, ocorrida por meio de decisão proferida em 25/10/2019 (fl. 196). Entre a referida data e a prolação da sentença condenatória, que se deu em 12/06/2023 (fls. 350/358), transcorreram 03 (três) anos e 07 (sete) meses. 5. Deste modo, ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, ocasionando a extinção da punibilidade da agente no que diz respeito à infração penal do art. 311 do CTB. 6. Em relação à tese de absolvição do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, é cediço que do princípio da não culpabilidade, que encontra guarida no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, derivam 02 (duas) regras: A regra de tratamento e a regra probatória. A primeira determina que o réu seja tratado como inocente até que sobrevenha sentença condenatória transitada em julgado. A segunda, por sua vez, impõe ao órgão acusador a responsabilidade de trazer aos autos elementos de prova suficientes a embasar o édito condenatório, sob pena de absolvição do denunciado. 7. Isto porque, ao funcionar como regra que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade, determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. Nesse rumo de ideias, conclui-se que o princípio da presunção de inocência não se traduz em garantia absoluta a favor do réu. Ele apenas direciona o ônus probatório à acusação, de modo que, desincumbindo-se esta de seu encargo, a sentença condenatória se impõe, o que é corroborado pelo art. 386 do CPP. 8. Por outro lado, o magistrado, no momento da prolação da decisão final, possui certa liberdade para dar ao caso a solução que entende adequada. Isto não significa que exista uma discricionariedade absoluta, uma vez que deve decidir com lastro nas provas produzidas no bojo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. Além disso, é necessário que apresente fundamentação adequada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, possibilitando que a sociedade efetue um controle acerca da atuação do estado-juiz e que a parte atingida pela decisão possa ter ciência das razões que a motivaram e, assim, se entender pertinente, apresentar o recurso cabível. 9. No âmbito do processo penal, portanto, vigora, como regra, sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado possui liberdade para valorar o arcabouço probatório e, com esteio nele, decidir da maneira que entender mais correta, desde que apresente suas razões de foram fundamentada. Ele não está adstrito a qualquer juízo de valoração prévia imposto pelo legislador, podendo mensurar a prova da maneira que perceber ser a mais convincente, desde que motive. 10. Fixadas estas premissas e volvendo os olhos para o presente caso, tem-se que o estado-acusação colacionou elementos probatórios idôneos e suficientes para comprovar tanto a existência do crime quanto sua autoria. 11.
Com efeito, depreende-se do conjunto fático-probatório amealhado que os réus estavam transitando em um veículo em alta velocidade, o que despertou a suspeita da composição policial, que deu ordem sonora e luminosa de parada (sirene e giroflex). No entanto, os acusados, ao invés de obedecerem à determinação dos agentes da Lei, empreenderam fuga, tendo se iniciado uma perseguição. 12. Passados alguns minutos, o veículo subiu a calçada e colidiu, em virtude da considerável velocidade empreendida pelo ora apelante, que era quem dirigia o carro, oportunidade em que o outro acusado saiu correndo com uma arma em punho e efetuando disparos contra os policiais que estavam em seu encalço. 13. O recorrente, por sua vez, ficou no interior do veículo e foi detido pelos milicianos. Os policiais, instantes depois, conseguiram efetuar a prisão do corréu e com ele apreenderam uma pistola. A tese veiculada em sede de apelação de que a arma foi apreendida na posse do outro acusado e que o ora apelante não tinha ciência de sua existência não merece guarida. Isto porque ressai dos autos que ambos portavam a pistola de forma compartilhada. 14. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça sufraga a tese segundo a qual os delitos previstos nos arts. 12 e 14 do estatuto do desarmamento são comuns, ou seja, podem ser perpetrados por qual pessoal, não se exigindo qualidade especial do agente. Por conseguinte, embora sejam delitos unissubjetivos (podem ser praticados pelo agente individualmente), não são refratários ao concurso de pessoas. 15. O reconhecimento do porte/posse de arma compartilhada exige apenas que ambos agentes, em comunhão de desígnios, tenham ciência da presença da arma e plena disponibilidade para usá-la. 16. Em que pese a arma tenha sido apreendida quando estava sendo portada pelo corréu alessandro de Souza Ferreira, existem no caderno processual elementos probatórios idôneos que conduzem à conclusão de que o apelante sabia acerca da pistola e que ela estava à sua disposição. Com efeito, era o recorrente quem conduzia o veículo e que, sem motivo algum, não obedeceu à ordem de parada emanada dos agentes da Lei. Pelo contrário. Passou a dirigir em alta velocidade, tentando, a todo custo, desvencilhar-se da ação policial. 17. Da mesma forma, após ter sido preso, apresentou nome falso tanto aos policiais militares quanto na delegacia por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante. Argumentou, posteriormente, que o fez porque já respondia a outros processos. A justificativa, porém, não se justifica. Ora, o único objeto ilícito encontrado com os réus foi a pistola descrita no auto de apreensão de fl. 20. Assim, se o apelante desconhecia a existência da arma, não havia motivos para que informasse nome diverso aos policiais, bem como para que fugisse da maneira como fugiu
. 18. Em relação à dosimetria, verifica-se que o magistrado, na 1ª fase, não valorou negativamente quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, estabelecendo como base a pena mínima prevista no art. 14 do estatuto do desarmamento, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não reconhecendo quaisquer circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena, convolou a basilar em sanção definitiva. Sendo assim, não há que se acolher o pleito de redução da pena, tendo em vista que a reprimenda foi fixada no mínimo legal. 19. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal no que diz respeito ao crime previsto no art. 311 do CTB. (TJCE; ACr 0175344-23.2018.8.06.0001; Fortaleza; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; Julg. 25/10/2023; DJCE 07/11/2023; Pág. 215).

Portanto, analisado
s
os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que
o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado pel
o
s
apelante
s
CLAYDSON DELFINO BARBOSA
e
GEAN CAMILO DE FREITAS
, razão pela qual
se mostra descabido o pedido absolutório formulado pelos mesmos
.

Prosseguindo na análise das insurgências,
observo que
a defesa do réu
GEAN CAMILO DE FREITAS

pleitei
a
o redimensionamento da pena-base a
o patamar mínimo legal,
através do afastamento do vetor
atinente à culpabilidade
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente
GEAN CAMILO DE FREITAS
fora exasperada em razão da desvaloração de apenas 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, a culpabilidade,
in verbis
:

DO ACUSADO GEAN CAMILO DE FREITAS

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 é de
02 (DOIS) A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA
.

Evidenciada a
CULPABILIDADE
, sendo reprovável a conduta do acusado, eis que para que não fosse abordado portando ilegalmente arma de fogo não transitou conforme as regras de trânsito em via pública. Os
ANTECEDENTES
estão imaculados (fl. 72), pois não há provas nos autos de que o acusado, quando dos fatos, tivesse condenação criminal com trânsito em julgado em seu desfavor. Não há dados nos autos para aferir sua
CONDUTA SOCIAL
. Sua
PERSONALIDADE
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não podem ser valoradas, eis que não há dados técnicos para aferi-las. Os
MOTIVOS
são comuns à espécie. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, não são relevantes. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime são normais à espécie. Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, por se tratar de crime contra a incolumidade pública e a paz social e, por fim, a
CONDIÇÃO ECONÔMICA
do acusado é boa, eis que assistido por Defensor particular.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 14 da Lei nº 10.826/03,
FIXO
a
PENA-BASE
em
02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE
, ante a inexistência de outras circunstâncias.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pel
a
magistrad
a
é idônea, uma vez que aborda elemento exorbitante da conduta do réu,
qua
l
seja,
o fato de ter empregado uma conduta temerária, qual seja,
empreender fuga
em alta velocidade,
em uma região com
intensa presença de pessoas e veículos, com o intuito de se furtar da respo
n
sabilidade
penal de portar uma arma de fogo
, situação capaz de evidenciar
a maior reprovabilidade da sua conduta
.

Portanto, resta evidente que a desvaloração do vetor da culpabilidade se mostra correta.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente o vetor atinente a circunstância judicial da culpabilidade.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por
GEAN CAMILO DE FREITAS
.

D
iante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
S
MESMO
S
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)